Tribunal: TJES
Processo: 5007081-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007081-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS HELENO GUILHON
AGRAVADO: SYLVIA TELES GUILHON
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007081-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HELENO GUILHON

AGRAVADO: SYLVIA TELES GUILHON

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ESQUENAZI NETO - RJ114029
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA COELHO SARMENTO GUIMARAES - ES7075-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS HELENO GUILHON
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, que, nos autos de
ação de revisão de alimentos
,
ajuizada por
ARTHUR TELES GUILHON
em face do ora agravante,
fixou
alimentos em favor do
ora recorrido
em 20% (vinte por cento) dos salários do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios (Previdenciário e IRRF), incindindo sobre 13º salário, férias, adicional de férias, gratificações e adicionais de natureza não indenizatória e verbas rescisórias de contrato de trabalho, exceto FGTS.

E
m suas razões recursais (ID 1946083), relata o agravante, em síntese, que o Alimentando, ora agravado, planeja iniciar seus estudos no Canadá e, para tanto, escolheu o curso de sua preferência, submeteu-se a processo seletivo, buscou o visto de estudante necessário, procedeu ao pagamento antecipado do período a ser cursado e adquiriu bilhete aéreo. Afirma que “
todo esse trâmite foi efetivado sem o auxílio do ora Alimentante, o que, decerto, demonstra a capacidade materna de arcar com as despesas incorridas”.

Registra que “
a intenção do Alimentante não consiste absolutamente em se furtar à sua obrigação de prestar alimentos, honrada desde 2008, mas, tão somente, não ser onerado excessivamente pela escolha do
[Alimentando]
em residir e estudar no exterior
”.

Consigna que em 01/12/2021, em audiência de mediação, o Agravante, “
demonstrando boa-fé, ofertou ao Agravado o pensionamento, a título de alimentos, no importe final de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia idêntica paga à sua irmã, que estuda em Universidade no Brasil, proposta de pronto rechaçada
”.

Informa que a quantia ofertada, conforme o último contracheque do alimentante, corresponde a aproximadamente 15% dos ganhos líquidos do mesmo, “
percentual que se afigura mais que razoável para fixação de alimentos
”.

Argumenta que a
“
documentação anexada na inaugural foi produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório, pelo que não deve este Ilustre Relator basear-se unicamente nas alegações do Agravado para, ao ter a presente questão a si submetida, proferir decisão que produza efeitos danosos na esfera patrimonial do Agravante, sobretudo, presente o periculum in mora reverso, considerando que a tutela concedida vem lhe causando transtornos de
ordem financeira
”.

Sustenta não haver
na exordial do Agravado qualquer demonstração efetiva de
periculum in mora
para o alimenta
n
do, porque:
“
a uma, o próprio declarou ter passagem para viajar em 09/12/2021
;
a duas
,
o primeiro período do curso encontra-se completamente pago
, e,
a três
,
recebe alimentos do Agravante”
.

Consigna que o percentual de 20% (vinte por cento) impõe impacto significativo nos seus gastos, conforme contracheque em anexo.

Pugna, ao final, pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão de ID 2031840 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

O agravado apresentou
contrarrazões
ao ID 2196334, nas quais sustenta, em síntese, que
sua genitora contribui com valor elevado a título de despesas do filho e que,
“
além de necessitar de ajuda financeira do pai para a sua formação profissional, o Agravado necessita de cuidados médicos psiquiátricos, atendimento psicológico e faz uso de outros medicamentos controlados, que geram uma alta despesa mensal. Ademais, por ser transgênero faz tratamento hormonal vitalício, que vem sendo pago exclusivamente por sua genitora
”.

Aduz que, após a concessão da tutela de urgência, “
o Agravado tomou conhecimento de uma terceira fonte de renda do pai, qual seja, o Agravante é sócio majoritário de um café em Copacabana (doc. 06), demonstrando que os seus rendimentos extrapolam os vencimentos espelhados em seus contracheques
”.

Argumenta que “
o Agravante deverá contribuir com o sustento do filho proporcionalmente com os seus ganhos, não havendo qualquer prejuízo em suportar tal obrigação, dada sua situação profissional e financeira estáveis, que lhe permite arcar com tal ônus, especialmente diante da sua condição de pai
”.

Finalmente, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Agravo interno
interposto por
CARLOS HELENO GUILHON
(ID 2143139) em face da decisão de ID 2031840.
Contrarrazões
ao agravo interno ao ID 2608970.

É
o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

RETIFIQUE-SE a autuação para que conste como agravado ARTHUR TELES GUILHON, e não SYLVIA TELES GUILHON, conforme o RG que consta do ID 9452358 dos autos de origem, devido à transição de gênero do recorrido.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:42:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44446827102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007081-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HELENO GUILHON

AGRAVADO: SYLVIA TELES GUILHON
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ESQUENAZI NETO - RJ114029
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA COELHO SARMENTO GUIMARAES - ES7075-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS HELENO GUILHON
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, que, nos autos de
ação de revisão de alimentos
, ajuizada por
ARTHUR TELES GUILHON
em face do ora agravante,
fixou
alimentos em favor do
ora recorrido
em
20% (vinte por cento) dos salários do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios (Previd
e
nciário e IRRF), incindindo sobre 13º salário, férias, adicional de férias, gratificações e adicionais de natureza não indenizatória e verbas rescisórias de contrato de trabalho, exceto FGTS.

Em suas razões recursais (ID 1946083), relata o agravante, em síntese, que o Alimentando, ora agravado, planeja iniciar seus estudos no Canadá e, para tanto, escolheu o curso de sua preferência, submeteu-se a processo seletivo, buscou o visto de estudante necessário, procedeu ao pagamento antecipado do período a ser cursado e adquiriu bilhete aéreo. Afirma que “
todo esse trâmite foi efetivado sem o auxílio do ora Alimentante, o que, decerto, demonstra a capacidade materna de arcar com as despesas incorridas”.

Registra que “
a intenção do Alimentante não consiste absolutamente em se furtar à sua obrigação de prestar alimentos, honrada desde 2008, mas, tão somente, não ser onerado excessivamente pela escolha do [Alimentando] em residir e estudar no exterior
”.

Consigna que, em 01/12/2021, em audiência de mediação, o Agravante, “
demonstrando boa-fé, ofertou ao Agravado o pensionamento, a título de alimentos, no importe final de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia idêntica paga à sua irmã, que estuda em Universidade no Brasil, proposta de pronto rechaçada
”.

Informa que a quantia ofertada, conforme o último contracheque do alimentante, corresponde a aproximadamente 15% dos ganhos líquidos do mesmo, “
percentual que se afigura mais que razoável para fixação de alimentos
”.

Argumenta que a “
documentação anexada na inaugural foi produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório, pelo que não deve este Ilustre Relator basear-se unicamente nas alegações do Agravado para, ao ter a presente questão a si submetida, proferir decisão que produza efeitos danosos na esfera patrimonial do Agravante, sobretudo, presente o periculum in mora reverso, considerando que a tutela concedida vem lhe causando transtornos de ordem financeira
”.

Sustenta não haver na exordial do Agravado qualquer demonstração efetiva de
periculum in mora
para o alimentando, porque: “
a uma, o próprio declarou ter passagem para viajar em 09/12/2021
;
a duas
,
o primeiro período do curso encontra-se completamente pago
, e,
a três
,
recebe alimentos do Agravante”
.

Consigna que o percentual de 20% (vinte por cento) impõe impacto significativo nos seus gastos, conforme contracheque em anexo.

Pugna, ao final, pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão de ID 2031840 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

O agravado apresentou
contrarrazões
ao ID 2196334, nas quais sustenta, em síntese, que sua genitora contribui com valor elevado a título de despesas do filho e que, “
além de necessitar de ajuda financeira do pai para a sua formação profissional, o Agravado necessita de cuidados médicos psiquiátricos, atendimento psicológico e faz uso de outros medicamentos controlados, que geram uma alta despesa mensal. Ademais, por ser transgênero faz tratamento hormonal vitalício, que vem sendo pago exclusivamente por sua genitora
”.

Aduz que, após a concessão da tutela de urgência, “
o Agravado tomou conhecimento de uma terceira fonte de renda do pai, qual seja, o Agravante é sócio majoritário de um café em Copacabana (doc. 06), demonstrando que os seus rendimentos extrapolam os vencimentos espelhados em seus contracheques
”.

Argumenta que “
o Agravante deverá contribuir com o sustento do filho proporcionalmente com os seus ganhos, não havendo qualquer prejuízo em suportar tal obrigação, dada sua situação profissional e financeira estáveis, que lhe permite arcar com tal ônus, especialmente diante da sua condição de pai
”.

Finalmente, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Agravo interno
interposto por
CARLOS HELENO GUILHON
(ID 2143139) em face da decisão de ID 2031840.
Contrarrazões
ao agravo interno ao ID 2608970.

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de

instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

No caso, verifica-se
que, nos autos do processo nº 024.080444227,
o ora agravante restou obrigado a contribuir com “
os gastos plenos de mensalidades escolares, plano de saúde, com a totalidade do uniforme e material escolar e 50% do tratamento ortodôntico das menores. Com referência a valor devido ao uniforme e material escolar e 50% do tratamento ortodôntico, o requerido pagará mensalmente à genitora das menores o percentual de 62% do salário mínimo, para
ambas
”.

Em sua exordial, o agravado afirma que, posteriormente, “
o requerido acordou com a ex-companheira que passaria a depositar o montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para os dois filhos, o que vem sendo feito
”.
Nesse sentido, o agravado
receberia
,
à época do ajuizamento da ação
de revisão
,
R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de pensão alimentícia por mês, mais o valor do plano de saúde e eventuais despesas odontológicas.

Alega que
o agravante paga integralmente as mensalidades da faculdade particular da irmã do agravante, que
cursa Medicina Veterinária, além do seu plano de saúde.

Afirma
o recorrido que
concluiu seus estudos
do Ensino Médio
no Canadá com a ajuda financeira exclusivamente materna e que o ora agravante “
negou ao filho qualquer apoio financeiro em seus estudos universitários
”. Consequentemente, a sua genitora e avó materna arcaram com
o pagamento antecipado
do primeiro semestre do curso superior em universidade canadense.

Ante a suas despesas educacionais e médicas, pois realiza diversos tratamentos relacionados à transição de gênero, ajuizou na origem ação de revisão de alimentos, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sua mudança iminente para o Canadá e início das aulas em 2022, para que fossem fixados provisoriamente em favor do ora agravado alimentos no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido do requerido, mediante desconto em folha de pagamento.

O Juízo “
a quo”
, ao analisar os autos, deferiu parcialmente a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifi
co que restou comprovada a necessidade do requerente
, eis que aprovado em curso de ensino superior de Superior na Universidade Langara College, em Vancouver, com passagem aérea comprada para 09/12/2021 (ids. 9452893 e 9452965), faz uso de medicação controlada, submetido a tratamento psiquiátrico e psicológico, essenciais à sua condição de transgênero (id 9452970/9453304), necessitando da ajuda financeira do genitor para prover suas necessidades básicas.

No que tange à capacidade de dar de quem supre, nas declarações de imposto de rendas nos anos de 2020 e 2021, obtive as seguintes informações:

Requerido – Rendimento do ano calendário de 2019 – R$ 423.263,40 abatidos o IR e Contribuição Previdenciária nos valores de R$ 89,793,59 e R$ 7.686,78, de onde se extrai um rendimento liquido anual de R$ 325.421,03 e de R$ 27.118,47 mensais;

Requerido – Rendimento do ano calendário de 2020 – R$ 450.368,11 abatidos o IR e Contribuição Previdenciária nos valores de R$ 96.928,79 e R$ 8.402,30, de onde se extrai um rendimento liquido anual de R$ 345.037,02 e de R$ 28.053,08 mensais;

Diante do exposto, verifico que restou comprovada a capacidade financeira do alimentante, todavia, a fixação dos alimentos no percentual pretendido afigura-se em descompasso com o princípio da isonomia que deve prevalecer em relação aos filhos, razão porque,
DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela de urgência,
fixando alimentos em favor do requerente em 20% (vinte por cento) dos salários do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios (Previdênciário e IRRF), incindindo sobre 13º salário, férias, adicional de férias, gratificações e adicionais de natureza não indenizatória e verbas rescisórias de contrato de trabalho, exceto FGTS.

Entretanto, aduz o agravante, em suas razões recursais, que o valor fixado na origem, em sede de tutela de urgência, impõe impacto significativo em seus gastos, motivo pelo qual requer “
seja reformada a decisão do juiz de piso para determinar o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
”.

Sabe-se que, na fixação dos alimentos, deve se levar em consideração o conhecido
binômio
“necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante”
, conforme disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nesse sentido, o arbitramento dos alimentos não pode se converter em gravame insuportável ao alimentante, nem em enriquecimento indevido do alimentado.

Ademais, têm-se que a
decisão judicial que fixa os alimentos
se submete à cláusula
“
rebus sic stantibus”
,
podendo ser revista a qualquer tempo
, seja para majorar, minorar ou excluir,
caso haja alteração
no supracitado binômio, consoante previsão do artigo 1.699 do Código Civil Brasileiro e do artigo 15 da Lei nº 5.478/1968:

Art. 1.699
. Se, fixados os alimentos,
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Art. 15.
A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

Verifica-se que, no caso, o agravado é filho maior de idade do agravante, e, à época do ajuizamento da ação de revisão de alimentos, estava prestes a iniciar curso universitário no Canadá.

Nesse diapasão, leciona Rolf Madaleno que “
Os gastos dos filhos maiores de idade [...] continuarão tendo de ser atendidos pelos pais [...] dos quais dependem financeiramente enquanto complementam sua educação e formação imprescindíveis para que possam ter um futuro e uma carreira profissional, prolongando-se o vínculo de alimentos até que a prole alcance sua autossuficiência econômica, que nem sempre encerra com o fim dos estudos”
(Direito de Família, 8
a
ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 984).

Os elementos dos autos evidenciam
o incremento
da necessidade do alimentando (ora agravado)
, uma vez que o
ingresso em curso universitário

no Canadá
certamente leva a novos gastos com mensalidades, material escolar, moradia, alimentação e transporte.
Cabe apontar, nesta oportunidade, que a aceitação na universidade, bem como os gastos com passagem aérea e mensalidade foram devidamente comprovados (IDs 9452893, 9452965, 9452967 dos autos de origem).

Ademais, o agravado demonstrou seus
gastos
com
tratamentos psiquiátricos,
psicológicos
e medicamentosos

(IDs 9452968, 9452970, 9453304, 9453002 dos autos de origem). Afirma ainda realizar tratamento hormonal relacionado a transição de gênero, que tem sido custeado apenas pela genitora, o que não foi impugnado pelo agravante.

Para demonstrar o comprometimento de sua renda, o agravante anexa seu contracheque
do Dataprev, relativo a cargo de Analista de Tecnologia da Informação/Suporte Tecnológico,
no qual se verifica que
, mesmo após todos os descontos efetuados,
inclusive a título de pensão
, ainda
há
rendimento líquido de R$16.621,44 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e um mil e quarenta e quatro centavos).

Entretanto, verifica-se d
a análise de
declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (exercício 2021) que o agravante também
é aposentado pelo INSS; possui imóvel próprio na Barra da Tijuca (valor declarado R$ 685.000,00); carro próprio (Citroen Aircross Shine, valor declarado R$ 75.095,00); além de diversos investimentos e aplicações, como LCA do BB (valor R$ 232.800,00), ações da Petrobras (valor R$ 43.500,00), BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil (valor R$ 142.374,08), RF LP High (valor R$ 202.535,73), BrasilPrev (valor R$ 100.000,00), entre outros (ID 9788651 dos autos de origem).
Afirma o agravante, no documento de ID 11183017 (autos de origem), que “
meu salário hoje está em torno de R$ 22.000,00 líquidos”
.

Ademais, é sócio de um café/confeitaria em Copacabana, no Rio de Janeiro, o qual apresenta patrimônio líquido de R$ 127.808,16 (cento e vinte e sete mil oitocentos e oito reais e dezesseis centavos), conforme balanço patrimonial anexado pelo agravante na origem (ID 11831634),
apesar de sua afirmação de que não aufere ganhos do empreendimento.

Isso demonstra o gozo de padrão de vida elevado e a possibilidade do agravante de arcar com o pagamento da pensão arbitrada na decisão objurgada, ao menos até ulterior deliberação a respeito, notadamente em um juízo de cognição mais profundo.

Outrossim
, e
m que pese a argumentação do agravante,
apesar de ser devida a contribuição materna,

não é admissível que a genitora do agravado suporte os gastos educacionais do alimentando sozinha
ou somente com a ajuda da avó materna,
bem como irrelevante o
local do curso universitário, uma vez que
os elementos dos autos demonstram a ampla possibilidade do agravante de cumprir com o valor arbitrado.

Nesse sentido,
a jurisprudência entende que, quando comprovada a necessidade do beneficiário de alimentos maior de idade que frequenta curso universitário,
bem como a possibilidade do alimentante de cumprir com a obrigação,
a

prestação de alimentos é devida e pode ser revisada
:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. MAIORIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante (art. 1694, CC) e, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.
2. A maioridade por si só não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade.
3. Nos termos do repertório jurisprudencial do STJ, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.
Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. (AGRG nos EDCL no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016). 4. Recurso provido. (TJDF; Rec 07048.34-30.2019.8.07.0014; Ac. 129.7316; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 28/10/2020; Publ. PJe 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REAJUSTOU OS ALIMENTOS PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO ACRESCIDO DE ALIMENTOS IN NATURA CORRESPONDENTES A 30% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO AUTOR ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de exoneração automática com a maioridade do filho. Manutenção da obrigação alimentar com base no parentesco.
Caso em que o alimentando demonstrou a persistência da necessidade. Comprovação de matrícula em curso universitário.
Renda mensal insuficiente para o pagamento da mensalidade e demais despesas inerentes à subsistência.
Pedido subsidiário de redução do encargo alimentar. Não acolhimento. Provas insuficientes para demonstrar a alegada impossibilidade em prestar os alimentos fixados na sentença. Observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.

(TJPR; Rec 0001833-17.2020.8.16.0039; Andirá; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Rosana Amara Girardi Fachin; Julg. 11/07/2022; DJPR 12/07/2022)

[...]
3.
Como é cediço, a análise do pedido revisional de alimentos deve pautar-se, em especial, na alteração do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, previstos nos artigos 1.694, § 1º e 1.699 do Código Civil, de modo a ser suficiente para cobrir as despesas essenciais do alimentando, mas que ao mesmo tempo não seja demasiadamente oneroso para aquele que tem o dever de prestá-lo. 4. No caso dos autos, o alimentando logrou êxito em comprovar a permanência de suas necessidades, visto estar cursando nível superior. Doutro lado, o Recorrente não faz prova de sua escassez de recursos, de modo satisfatório, para diminuir o montante pactuado anteriormente
(1 salário mínimo), para 1/3 da referida base de cálculo. Considerando os elementos carreados aos autos, bem como o trinômio que rege a obrigação alimentar, entendo pela manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR; Rec 0002659-27.2020.8.16.0109; Mandaguari; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 21/02/2022; DJPR 22/02/2022)

Isto posto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. decisão
ora vergastada. Ante o julgamento do mérito,
JULGO PREJUDICADO o

Agravo interno
interposto por
CARLOS HELENO GUILHON
(ID 2143139).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:42:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44460927102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007081-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HELENO GUILHON

AGRAVADO: SYLVIA TELES GUILHON
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ESQUENAZI NETO - RJ114029
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA COELHO SARMENTO GUIMARAES - ES7075-A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA NA NECESSIDADE DO ALIMENTADO. MAIOR DE IDADE. CURSO UNIVERSITÁRIO. TRATAMENTOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA ONEROSIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na fixação dos alimentos deve se levar em consideração o conhecido binômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante”, conforme disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

2. A decisão judicial que fixa os alimentos se submete à cláusula “
rebus sic stantibus
”, podendo ser revista a qualquer tempo, seja para majorar, minorar ou excluir, caso haja alteração no supracitado binômio, consoante previsão do artigo 1.699 do Código Civil Brasileiro e do artigo 15 da Lei nº 5.478/1968.

3. Elementos dos autos que evidenciam o incremento da necessidade do alimentando, ante a ingresso em curso universitário no Canadá e gastos com tratamentos médicos.

4. Demonstração de gozo de padrão de vida elevado e possibilidade do agravante de arcar com o pagamento da pensão arbitrada na decisão objurgada, ao menos até ulterior deliberação a respeito, notadamente em um juízo de cognição mais profundo.

5. Apesar de ser devida a contribuição materna, não é admissível que a genitora do agravado suporte os gastos educacionais do alimentando sozinha ou somente com a ajuda da avó materna, bem como irrelevante o local do curso universitário, uma vez que os elementos dos autos demonstram a ampla possibilidade do agravante de cumprir com o valor arbitrado.

6. A jurisprudência entende que, quando comprovada a necessidade do beneficiário de alimentos maior de idade que frequenta curso universitário, bem como a possibilidade do alimentante de cumprir com a obrigação, a prestação de alimentos é devida e pode ser revisada.

7. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.